Tribunal: TJMT
Processo: 0015575-43.2018.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015575-43.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE MAX MANOEL CORREIA DA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DE WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, MAS DE OFÍCIO RETIFICOU A DOSIMETRIA DA PENA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – DESCABIMENTO – PENA DOSADA SEPARADAMENTE E DE MODO FUNDAMENTADO – ALEGADA A ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS COM LASTRO EM
NOTITIA CRIMINIS
APÓCRIFA – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – PRISÃO PAUTADA NA PRÁTICA DE CRIME EM FLAGRANTE E MANDADO EM ABERTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO – MÉRITO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS COM AMPARO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCASSEZ DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DELES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– PROVA SUBSTANTIVA E COESA, PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL, QUANTO AO SEGUNDO – REQUERIDA

A RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE LEGITIMIDADE DE AGIR – PERDIMENTO DECRETADO COM BASE NO ART. 243 DA CFRB, CONSIDERADO O USO COMPROVADO DO VEÍCULO NO NARCOTRÁFICO – INVOCADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROPRIEDADE – PRISÃO PAUTADA NO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DETECTADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REFORMULAÇÃO DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DE PARTE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO COACUSADO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Não há nulidade por ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88) caso o juízo de primeiro grau tenha procedido à dosagem das sanções impostas aos réus separadamente, com atenção às circunstâncias objetivas e subjetivas que recaiam sob cada qual, atingindo inclusive reprimendas distintas.

2.

É inadmissível a persecução penal lastreada exclusivamente em
notitia criminis
apócrifa
(STF. HC 95.244. Rel Min. Dias Toffoli. Primeira Turma. DJe 30.4.2010), inexistindo qualquer ilicitude, contudo, caso tenham sido adotadas diligências prévias pelas autoridades a fim de apurar a veracidade da informação anônima, com a descoberta de situação de flagrância durante o seu transcorrer.

3.

Se
não há prova plena, segura e substantiva do vínculo entre a pessoa acusada e o entorpecente apreendido,
impositiva é a sua absolvição, em atenção à
adoção do princípio da presunção de inocência como regra probatória, nos termos do art. 386, VIII, do CPP.

4.

Deve ser mantido o pronunciamento condenatório quando o arcabouço de provas revele, à margem de dúvida razoável, que o réu
mantinha em depósito e guardava, em imóvel próprio, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

5.

A fixação da pena-base necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), ressoando ilegítimo o recrudescimento pautado em fundamentos genéricos e em dados despidos de comprovação técnica ou científica.

6.

Não sendo o réu o titular do automóvel que se busca a restituição, falta-lhe legitimidade para pleiteá-la. Ademais, conforme o entendimento do STF, fixado
em sede de repercussão geral, “
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (RE 638491/PR. Plenário. Rel. Min. Luiz Fux. DJe 23.08.2017).

7.

A teor do entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores,
“a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes”
(STJ. HC 492024/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 19.12.2019). Assim, se permanece o risco à ordem pública, sob a ótica do art. 312 do CPP, é indevida a concessão do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Max Manoel Correa da Silva
e
Weslen Henrique de Lima Ramos

em que buscam
a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, infligindo ao primeiro a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao segundo a sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de impor a ambos 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada,
a Defesa de
Weslen Henrique
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena. Sob a perspectiva de mérito, requer a absolvição do acusado com amparo na insuficiência probatória, a restituição do automóvel apreendido e a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o apelante
Max Manoel
almeja o juízo de absolvição, assentando, nesse particular, a ilicitude dos elementos produzidos com amparo em denúncia anônima bem como a escassez e fragilidade das evidências que amparam a resposta penal condenatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no patamar mínimo legal e a operacionalização da detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público
rebate os fundamentos recursais, condescendendo, porém, com o redimensionamento da dosimetria das sanções.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de
Weslen Henrique
e pelo parcial provimento do apelo de
Max Manoel
, exclusivamente a fim de readequar a pena-base estabelecida na sentença.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em primeiro lugar, cumpre rejeitar a tese suscitada em sede preliminar pela Defesa de
Weslen Henrique
, a invocar
suposta nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena.

Diversamente do quanto alegado, constata-se que a magistrada de primeiro grau procedeu à dosagem das penas impostas aos réus separadamente, com atenção às circunstâncias objetivas e subjetivas que recaiam sob cada qual, em irrestrita observância ao que prevê o art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88, tendo, inclusive, infligido reprimendas distintas a cada réu (id. 31424979).

Desse modo, sem prejuízo de eventual análise acerca da idoneidade dos fundamentos empregados em relação a cada vetorial – a ser empreendida quando da apreciação do mérito do apelo –, verifica-se que não há nulidade alguma a ser pronunciada.

A propósito, vale assentar que, conforme o entendimento da Corte Superior, “
observadas as três fases da dosimetria, a teor do art. 59 do CP, admitindo-se situação fática semelhante aos condenados, a identidade de fundamentos na dosimetria não representa ofensa ao princípio da individualização da pena, mas sua econômica, porém compreensível, explicitação
” (AgRg no AREsp 1465071/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 12.12.2019).

Assim, por não vislumbrar a mácula apontada,
rejeito
a arguição preliminar.

VOTO PRELIMINAR: ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS COM AMPARO EM DELAÇÃO APÓCRIFA

Com o desiderato de subsidiar o pedido absolutório, o apelante
Max Manoel
suscita a ilicitude dos elementos produzidos com amparo em ‘
denúncia anônima
’ e, por consectário, a contaminação das provas deles decorrentes, a impor o seu imediato desentranhamento dos autos, nos termos dos artigos 5º, LVI, da CRFB e 157, do CPP.

Sem razão, todavia.

De fato, ao apreciar a controvérsia em tela, tracejada a partir do conflito entre a proibição do anonimato (art. 5º, IV, CF/88) e o direito à comunicação da ocorrência de infrações penais por qualquer pessoa do povo (art. 5º, CPP), o
Supremo Tribunal Federal, no bojo do HC 84.827/TO, sedimentou a inadmissibilidade da persecução penal lastreada exclusivamente em
notitia criminis
apócrifa, sem impedir, porém, a deflagração de procedimentos de averiguação embrionários. Na leitura da Corte, “
a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar di
ligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa ‘denúncia’ são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações
” (HC 95.244. Rel Min. Dias Toffoli. Primeira Turma. DJe 30.4.2010).

Em outras letras: encontrando-se vinculada a autoridade policial à persecução penal, à luz do princípio da obrigatoriedade, não lhe é franqueado desconsiderar os indicativos de possível prática de crime, sendo-lhes exigível, portanto, que ao deles tomar conhecimento, efetue perquisições prévias, a fim de angariar elementos concretos que lhe permitam concluir por eventual instauração formal de inquérito.

No caso em estima, constata-se que, malgrado o réu tenha sido apontado inicialmente por
notitia criminis
de pessoa não identificada, durante as diligências prévias foi abordado e apresentou nome falso, o que por si só reflete delito autônomo (art. 307, CP) e autoriza a atuação persecutória estatal em face do estado de flagrância (art. 301, CPP). Em seguida, porém, foi constatada a real identidade do acusado e, após, aferida a existência de mandado prisional em aberto, expedido em seu desfavor, fato que legitimamente ensejou a sua imediata prisão.

Ademais, a confirmação prévia do quanto apontado na delação anônima, aliada à situação de urgência – já que apontada a ocorrência de crime permanente, isto é, tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito/guardar” – igualmente legitimam a continuidade das diligências empreendidas no interesse do cumprimento do mister imposto aos agentes de segurança pública na prevenção e repressão à criminalidade.

Manifesto está, pois, que não ocorreu, na hipótese, a instauração de inquérito policial ou procedimento formal com lastro em simples
‘denúncia anônima’
, como alega a Defesa, tendo sido adotadas diligências graduais até o descortino da prática de crime em flagrante, razão pela qual não se averigua a ilicitude da medida.

Desse modo,
rejeito
a tese de nulidade das provas produzidas.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Max Manoel Correa da Silva
e
Weslen Henrique de Lima Ramos

em que buscam
a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, infligindo ao primeiro a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao segundo a sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de impor a ambos 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Consoante a denúncia, “
no dia 18/10/2018, por volta das 19h59min, na residência situada a Avenida Maria de Oliveira, Quadra C, Lote 06, Bairro Jardim Alvorada - Cidade Salmem, nesta cidade, o denunciado Max Manoel Correia da Silva, foi preso em flagrante delito, pois em conluio com o denunciado Weslen Henrique de Lima Ramos, mantinham em depósito e guardavam 04 (quatro) porções, em forma de tabletes, com massa bruta de 1.799,51g (um quilo, setecentos e noventa e nove gramas e quinhentos e dez miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA (Cannabis sativa L.), droga alucinógena capaz de provocar dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar
” (
sic
, id.
31397498, p. 07
).

Consta que, naquela data, policiais militares se deslocaram até o local supramencionado após obterem a informação de que um rapaz conhecido como
Max
estaria a comercializar entorpecentes naquela região, além de ocultá-los em uma residência abandonada ao lado direito do
Bar Pernambuco
(id.
31397498, p. 07
).

Ali, avistaram
Max
saindo de outo imóvel, situado ao lado esquerdo do referido estabelecimento, ocasião em que o abordaram, apreendendo junto a ele a quantia de R$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais) e um aparelho celular. Na oportunidade, foi averiguada a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor de
Max
e, em buscas no imóvel abandonado então identificado na
notitia criminis
, foram localizadas 04 (quatro) porções de maconha (id.
31397498, p. 07
).

Segundo se relata, as investigações também teriam constatado que a residência abandonada pertenceria ao réu
Weslen
, conhecido por
Todynho
, que se valeria do imóvel para guardar entorpecentes (id.
31397498, p. 07
).

Insurgindo-se contra a sentença
, os recorrentes pleiteiam, em tese capital, o juízo de absolvição, consideradas, em suma,
a escassez e a fragilidade do arcabouço de provas.

Após minuciosa análise das provas produzidas,
constata-se que, de fato, não há prova plena e substantiva do envolvimento de
Max Manoel
na infração delitiva, subsistindo, contudo, elementos seguros acerca da prática da narcotraficância por
Weslen.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha
Werit Ferreira Rodrigues
narrou ter participado da diligência que culminou na prisão de
Max
, que teria tido início a partir de uma denúncia que narrava o nome do acusado e um determinado local onde estaria guardada a droga a ele vinculada. Afirmou que, ao chegarem, os policiais visualizaram
Max
deixando a residência, tendo ele autorizado a entrada dos agentes no imóvel. Consignou que o acusado negou a propriedade do entorpecente e que, na ocasião, foi averiguada a pendência de mandado prisional expedido contra ele. Destacou que havia outras denúncias que informavam o comércio de drogas por
Max
e que, no momento da prisão, o corréu
Weslen
não foi encontrado no local (mídia digital, id.
31425027, p. 02).

Dalmo José da Silva
, policial militar ouvido em sede judicial, relatou que
Max
foi abordado deixando o imóvel e que a denúncia que o apontava inclusive identificou o local onde a droga se encontrava, isto é, na residência. Disse que o réu negou ser proprietário do entorpecente e que foi aprendido com aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), dinheiro que não soube precisar a origem. Questionado, explicou que não foram realizadas campanas no imóvel devido à aparição do acusado na primeira averiguação realizada. Ressaltou, por fim, que
Weslen
não foi detido na ocasião e que não sabe quando fora preso, embora já o tivesse abordado em outras ocasiões (mídia digital, id.
31425027, p. 02).

Por outro lado, o policial civil
Márcio Ferreira
declarou à autoridade judiciária que tem conhecimento do envolvimento de
Weslen
com o narcotráfico e que ele tem sido investigado há certo tempo, tendo sido constatado que ele pertence à facção criminosa
Comando Vermelho
, com atuação em diversos bairros da cidade na condição de gerente da região. Em relação a
Max
, pontuou que os policiais militares é quem teriam realizado a sua prisão e que não foi possível aferir o seu envolvimento com a mercancia ilícita, mesmo após empreendida investigação sobre ele e sua família.

Referida testemunha declarou que o local da apreensão de entorpecentes estava fechado e sem moradores, não tendo sido possível conectá-lo com o acusado
Max.
Questionado, afirmou que, em virtude da liderança de
Weslen
, não entende ser possível que ele deixaria que
Max
guardasse a droga para ele
(mídia digital, id.
31425027, p. 03).

O recorrente
Max Manoel
, quando interrogado, invocou a sua inocência, frisando que nada foi localizado em sua residência e que a droga foi apreendida na residência do coacusado
Weslen
, quem já teria visto entrando no local em outras ocasiões. Expôs que foi preso ao sair de sua casa e que o dinheiro que portava destinava-se à aquisição de passagens para sua esposa, que estava viajando, consignando que não soube das condições de apreensão do estupefaciente, salvo pela versão apresentada pela Polícia, que se apresentou a ele questionando-lhe sobre um carro VW Golf e uma motocicleta Falcon. Relatou que já foi dependente químico e que já teria sido preso com entorpecentes em outras oportunidades, negando pertencer a facção criminosa
(mídia digital, id.
31425027, p. 03).

Em corroboração,
Antonio Arnaldo Silva Soares
, inquirido exclusivamente em sede inquisitiva, relatou trabalhar no Bar do Pernambuco e que, na data do fato, visualizou policiais militares adentrarem em uma residência, aparentemente abandonada, ao lado do bar, tendo saído logo após com tabletes, que acreditava ser substância entorpecente. Narrou que os agentes deixaram o local e retornaram depois, deparando-se com
Max
no momento em que este estava chegando em casa, e então o abordaram, conduzindo-o à Delegacia de Polícia após, na viatura. Questionado, disse que nunca viu
Max
frequentar a casa onde a droga foi encontrada e que ele trabalhava, então, como servente de pedreiro, sendo que habitualmente o observava saindo pela manhã, retornando para casa no horário do almoço e, por fim, no final do dia, após o expediente. Sobre o imóvel, ponderou que viu uma pessoa entrar no imóvel que abrigava o entorpecente, em um veículo, dois dias antes da apreensão, não sabendo precisar quem seria, embora confirme que não seja
Max
(id. 31422964, p. 01).

Já
Weslen
, em seu interrogatório, alegou que o entorpecente não lhe pertence, embora estivesse em uma residência sua. Asseverou que o imóvel estava abandonado e que não sabia o que estava ocorrendo no local, imputando a propriedade da droga a uma mulher, sem identificá-la. Declarou que foi preso um mês após o coacusado
Max
, que não seria seu amigo, conquanto o conhecesse. Por fim, expôs já ter sido usuário de drogas e não ter envolvimento com organizações criminosas, asseverando ser conhecido como
Todynho

(mídia digital, id.
31425027, p. 03).

Vale frisar que, conforme registra o relatório policial coligido, as diligências adotadas para averiguar se o imóvel onde a droga foi apreendida pertenceria a
Max Manoel
resultou na informação de que a casa seria de
Weslen
, de alcunha de
Todynho
, que se utilizava no local para guardar entorpecentes e realizar o comércio malsão na cidade. As pesquisas apontaram que o imóvel, então registrado em nome de terceiro, foi transferido para
Pabla Melo Klaus
, que o teria adquirido no ano anterior, sendo ela a convivente de
Weslen Henrique
. Por fim, o relatório expõe que
Weslen
integra o
Comando Vermelho
e é responsável pela comercialização da droga em diversos bairros da região, além de outras cidades, sendo que habitualmente se valia de esconderijos para guardar o material ilícito (id. 31422959, pp. 01/02).

Pabla Melo Klaus,
ouvida em sede investigativa, admitiu ser proprietária da casa e que ela estaria abandonada à época, ressaltando, contudo, que teria colocado um cadeado no portão e que apenas ela e
Weslen Henrique
tinham autorização para entrar no imóvel. Manifestou desconhecer as circunstâncias da prisão de
Max.
Idêntico foi o pronunciamento do próprio acusado
Weslen
, quando interrogado pela autoridade policial (id. 31422970, pp. 01/02; id. 31422973, pp. 01/03).

Conforme se observa, não há prova idônea que comprove o nexo entre o acusado
Max Manoel
e o imóvel onde aprendida a droga, tese que encontra respaldo exclusivamente em delação apócrifa cujo teor indicava o seu envolvimento no tráfico de drogas. É dizer, não foram produzidas evidências que certificassem o vínculo entre o réu e o entorpecente, sendo certo que a posse de valores, por si só, não é hábil a tanto, mormente quando existentes diversas provas contrapostas.

Nesse sentido, para além da negativa do próprio acusado e da comprovação documental do destino do numerário apreendido – conforme se vê da cópia das passagens de ônibus em nome de sua esposa (id.
31423453) –
, é possível constatar do depoimento da testemunha
Antonio Arnaldo
que o réu trabalhava diuturnamente e residia em uma casa ao lado direito do Bar Pernambuco, não tendo sido visto adentrando ao imóvel situado do lado oposto em qualquer oportunidade. Em sintonia, há o relato da amásia do acusado, a informante
Aline do Nascimento
, que indicou que ele exercia labor lícito como pedreiro à época do fato (id. 31422962, p. 01).

O relatório de inteligência policial respalda referidos apontamentos, ao concluir que o imóvel pertencia a esposa de
Weslen
, sem detectar qualquer participação do coacusado (id. 31422959, pp. 01/02). Registre-se, ainda, que as fotografias coligidas retratam o local do fato e suas adjacências, sendo possível estremar as propriedades indicadas.

Aludido cenário de insuficiência de provas, inclusive, é extraído do próprio depoimento de
Márcio Ferreira,
policial civil inquirido em juízo
, sem perder de vista que tampouco o coacusado
Weslen
aponta
Max
como proprietário do entorpecente.

Nesse cenário, dadas as contradições e as dubiedades dos elementos angariados e tendo em perspectiva a adoção do
princípio da presunção de inocência
como
regra probatória
, imperativa se afigura a absolvição de
Max Manoel
, nos termos do art. 386, VIII, do CPP.

Em perspectiva oposta, verifica-se que as provas respaldam o juízo de culpa afirmado em face de
Weslen
.

Em que pese não ter sido ele conectado imediatamente à droga no momento de sua apreensão, extrai-se que o acusado foi identificado a
posteriori
, a partir de dados coletados pela Polícia Civil, que constataram ser ele e sua esposa os proprietários do imóvel onde a droga foi localizada, e que
Weslen
a utilizava habitualmente como depósito de entorpecentes.

Em corroboração, foi aferido o seu envolvimento prévio, intenso e orquestrado no comércio de entorpecentes, inclusive com integração à facção criminosa, conforme dados expostos em juízo por
Márcio Ferreira
e, ainda, extenso relatório
de investigação policial coligido (id. 31425022; id. 31425023), produzido a partir de minuciosa monitoração.

Ademais, conquanto o réu tenha alegado em sede judicial, evasivamente, que a droga seria de uma mulher e que o imóvel estava abandonado, vislumbra-se que em sede investigatória ele e sua amásia apontaram que o local estava trancado com cadeado e que somente ambos tinham acesso, razão pela qual a escusa apresentada em juízo não merece crédito.

Assim, considerando que o acusado mantinha em depósito e guardava, em imóvel próprio, 04 (quatro) porções de maconha, em forma de tabletes, com massa de 1.799,51g (um quilo, setecentos e noventa e nove gramas e quinhentos e dez miligramas), desmerece qualquer reparo o pronunciamento condenatório.

No que concerne à dosimetria da pena, em que pese não ser objeto do recurso interposto por
Weslen
, é devida a sua reformulação, considerada a inidoneidade dos fundamentos empregados pelo juízo singular para a sua exasperação.

Nesse sentido, verifica-se que a magistrada singular reputou desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do acusado, bem como a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Em que pese legítima a fundamentação referente à quantidade de entorpecente, não há dado técnico ou cientifico que respalde a afirmação de que “a
maconha é uma dos psicotrópicos mais devastadores da vida humana
”, ao passo que a afirmação de que “
o réu colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial
”, nada reflete senão argumento abstrato e ínsito ao tipo (id.
31424979).

Por conseguinte, e tendo em vista as balizas do preceito secundário da norma penal, deve a pena-base ser fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa subsequente, mantém-se o acréscimo alusivo à reincidência (art. 61, I, CP), a ser dosado, contudo, à razão de 1/6 (um sexto), o que resulta a pena final de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa
, tornada definitiva, à míngua de outros fatores a modificá-la.

Mantém-se o valor fixado para cada dia-multa e o regime prisional fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Em outra via, não pode ser acolhido o pedido de restituição do bem apreendido, isto é, o automóvel VW Golf 1.6, Sportline, ano 2010, modelo 2011, placa EPX-0177

Ora, pertencendo o automóvel a terceiro – seja a
Vicente Amaro dos Santos S. Filho
, indicado no CRLV (id.
31425018)
; seja a
Pabla Melo Klaus
, que inclusive formulou requerimento incidental de restituição de coisa apreendida, indeferido pelo juízo singular (autos apensos, n. 5403-08.2019.811.0064, id. 31425016) –,
o acusado carece de legitimidade para pleiteá-lo por esta via.

De todo modo, vê-se que o perdimento decretado encontra respaldo nos artigos 63 da Lei n. 11.343/06 e 243 da CRFB/88, que consagram aludida penalidade para veículos empregados na narcotraficância, independentemente de uso habitual deste na atividade ilícita, consoante sedimentado pelo STF

em sede de repercussão geral (RE 638491/PR. Plenário. Rel. Min. Luiz Fux. DJe 23.08.2017).

Nesse sentido, colhe-se da manifestação da Polícia Civil que “
as provas apontam que o indiciado adquiriu o veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE com dinheiro oriundo do tráfico, além de utilizar o veículo para entrega de drogas, conforme aponta o relatório de investigação em anexo, corroborado pelo farto histórico criminal de WESLEN
” (id.
31425022, p. 01), o que encontra respaldo nos elementos de prova, destacadamente o minucioso relatório policial, que narra a permuta do referido automóvel com o intuito “
na intenção de dificultar sua identificação enquanto abastece os pontos de venda de entorpecentes de sua região
” (id. 31425022, pp. 03/06).

Vale acrescer, a propósito, que no momento do cumprimento do mandado de prisão o acusado atirou as chaves do veículo para longe, além de destruir seu aparelho celular, visando obstar a atuação das autoridades (id. 31423496, p. 01)

Assim, afigura-se incensurável o perdimento do automóvel, conforme decretado.

Por derradeiro, em relação ao direito de recorrer em liberdade, vê-se que a manutenção da prisão preventiva de
Weslen
atendeu ao dever de fundamentação, nos termos dos artigos 92, IX, CRFB e 386, § 2º, do CPP, considerada a exposição acerca da persistência dos motivos que ensejaram a medida, sob a ótica do art. 312 do CPP.

Vale registrar que, a teor do entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores,
“a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes”
(STJ. HC 492024/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 19.12.2019).

De fato, em que pese a insurgência da Defesa, verifica-se substrato probatório apto a evidenciar o risco à ordem pública que representa a sua liberdade, tendo em perspectiva o envolvimento do réu no narcotráfico, extraído desta ação penal e de diversas investigações e outros processos existentes em seu desfavor – inclusive com trânsito em julgado (processo executivo de pena n. 8629-55.2018.811.0064).

Assim, afigura-se de rigor a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso intentado por
Max Manoel Correa da Silva
, a fim de absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e
nego apelo
de
Weslen Henrique de Lima Ramos,
determinando, de ofício, a reformulação de sua pena, para estabelecê-la em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado,
bem como
820 (oitocentos e vinte) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020